Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-33.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001766-33.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA 27743403149 - CNPJ: 28.900.093/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção após pagamento administrativo.
Pagamento antes da
citação.
Ausência de triangulação
. Honorários advocatícios. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o débito foi quitado administrativamente pelo executado. O apelante, ente municipal, sustenta que a extinção ocorreu após o ajuizamento da ação e requer a condenação do executado ao pagamento da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo sem a citação do devedor, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando o pagamento da dívida se dá após o
ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III.
Razões de decidir

3. O pagamento integral do débito executado ocorre antes da citação válida do executado, o que impede a formação da relação processual triangular.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1927469, consolida o entendimento de que, na ausência de
triangulação
processual, não há sucumbência, afastando-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacífica no sentido de não condenar em honorários advocatícios quando não há resistência e o pagamento ocorre antes da citação.

6. A satisfação do crédito sem necessidade de citação reforça a ausência de litigiosidade, não havendo motivo para imputar ao executado os honorários pretendidos.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §1º; art. 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1927469/PE; STJ,
AgInt
no
REsp
1.848.573/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, Apelação Cível 1006852-70.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/10/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10310910220238110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1001766-33.2024.8.11.0007,
sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
,
tendo em vista o pagamento administrativo efetuado pelo devedor
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, embora não tenha havido citação da parte executada, o pagamento do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, mediante parcelamento administrativo. Sustenta que, por força do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pela parte executada, visto que foi ela quem deu causa à propositura da ação.

Afirma que não há previsão no Município de Alta Floresta de pagamento administrativo de honorários, razão pela qual requereu em primeiro grau o levantamento de eventual valor depositado a esse título.

Defende que a ausência de citação não afasta a responsabilidade da parte executada pelo pagamento da verba honorária, uma vez que o ajuizamento da execução já gerou despesas à Fazenda Pública. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal que reconhecem o cabimento de honorários mesmo sem
triangulação
da relação processual, desde que a quitação tenha ocorrido após o ajuizamento da ação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a parte executada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ou, subsidiariamente, seja autorizado o levantamento do valor, caso já tenha sido depositado.

(Id
284927602
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de triangulação processual.

Do exame dos autos, é possível verificar que a
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em 28.2.2024,
visando ao recebimento de créditos tributários,cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
3.399,05
, constante na CDA n.
436/2024
.

O juízo determinou que a parte exequente, no prazo de 30 dias, comprovasse o cumprimento do que estabelece o Tema 1184 do STF, mediante a demonstração do protesto da CDA e da tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa da questão tributária,
sob pena
de extinção sem resolução do mérito. Em resposta, o Município requereu o recebimento da petição inicial, a citação da parte executada e, na sequência, a suspensão do feito por 180 dias, tendo em vista o parcelamento do débito celebrado pelo contribuinte,
sendo
deferido apenas o pedido de suspensão
.

Posteriormente, o Município informou a quitação integral do débito por meio de novo parcelamento e requereu a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, bem como a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença, que extinguiu a execução sem condenação em custas e honorários advocatícios.

No caso em análise, verifico
que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, porém antes da citação válida do executado.

Nesse contexto, não houve a formação completa da relação processual, ou seja, não ocorreu
a
triangulação da demanda, requisito essencial para a configuração do litígio e, consequentemente, para a aplicação do princípio da sucumbência.

Não se desconhece a existência de entendimento contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pela apelante.

Contudo, diante da ausência de uniformidade jurisprudencial sobre o tema, adoto a posição segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe sucumbência objetiva da parte contrária, o que impõe a configuração de litígio efetivo e decisão de mérito desfavorável, à luz do que preceitua o art. 85 do Código de Processo civil:
“
A sentença condenará o
vencido
a pagar honorá
rios ao advogado do vencedor”.
(D
estaquei)

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada por
Theotonio
Negrão:

“
Para a existência de verba honorária, é necessário existir sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela” (STJ 3ªT.,
REsp
26.120-3, Min. Cláudio Santos, j.25.10.93, DJU 22.11.93). Por outras palavras: é preciso que haja vencedor e vencido, ou seja, que tenha havido litígio (RJRJESP 93/96) e consequente sucumbência, pois o fundamento da condenação em honorários é o fato objetivo da derrota (RT 591/140). Ou melhor, trazendo essas ideias para o campo da causalidade, é preciso que haja um responsável pela instauração e pelo desenvolvimento do processo.
E, naturalmente, que a parte inocente se tenha feito representar nos autos por advogado
”
.
(NEGRÃO,
Theotonio
. Código de Processo Civil. 55. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.p. 166).

Vale reproduzir, ainda, o julgado do STJ, que no
REsp
1927469, estabeleceu que os honorários sucumbenciais não são devidos, quando o pagamento ocorrer antes da citação. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1927469 - PE
(2021/0076676-6) DECISÃO
.

Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em oposição a acórdão assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLÍCABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME. 11 (...) A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito.
3
. Agravo interno não provido
”
.
(
AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Min.
M
auro
C
ampbell
M
arques,
T2
, 1
.
6
.2020
).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a
triangularização
da d
emanda. 2 – Recurso desprovido”.
(TJ-MT -
A
pelação
C
ível
1006852-70.2021.8.11.0045,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, 9
.
10
.
2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO NA VIA EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – CUSTAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada"
. (N.U 0002476-55.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/202
3,
Publicado
no DJE 23/10/2023)”.

(TJ-MT -
A
pelação
C
ível
10310910220238110003,
Relª
. Desª.

Maria Aparecida Ribeiro
, 27
.
11
.
2024, Terceira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
)
.

Embora o princípio da causalidade seja um dos norteadores para a fixação dos honorários advocatícios, sua aplicação deve ser conjugada com a efetiva formação da relação processual. No caso em tela, não havendo a citação do executado, não se pode afirmar que houve resistência à pretensão do exequente ou que o executado tenha dado causa ao desenvolvimento do processo.

O simples ajuizamento da ação, sem a citação válida, não é suficiente para caracterizar o litígio e, por conseguinte, para justificar a condenação em honorários advocatícios. A citação é o ato processual que
completa a relação jurídica processual e, sem ela, não há que se falar em parte vencida ou vencedora.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025